Tribunal: TJSP
Processo: 1001812-33.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Provas dos autos suficientes para convencer o juízo – Produção de prova pericial não justificável na espécie – MÉRITO – REPASSE DO SALÁRIO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES AO VEREADOR – Prática de conduta ímproba descrita no art. 9, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa – Conduta dolosa que reside na

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Provas dos autos suficientes para convencer o juízo – Produção de prova pericial não justificável na espécie – MÉRITO – REPASSE DO SALÁRIO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES AO VEREADOR – Prática de conduta ímproba descrita no art. 9, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa – Conduta dolosa que reside na consciência inequívoca da ilegalidade de tal cobrança – Aplicação da Lei no 8.492/92 na espécie, conforme jurisprudência pacífica do STF – Sanções bem aplicadas, sem desproporção nem irrazoabilidade – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001812-33.2015.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
ADAÍLTON SÁ DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001812-33.2015.8.26.0229 - Comarca de Hortolândia - Voto no 35.060 - bhs
2
Voto no 35.060
Apelação Cível no 1001812-33.2015.8.26.0229
Comarca: Hortolândia
Apelante: ADAÍLTON SÁ DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Leonardo Delfino
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência

Provas dos autos suficientes para convencer o juízo

Produção de prova pericial não justificável na espécie
MÉRITO REPASSE DO SALÁRIO DOS ASSESSORES
PARLAMENTARES AO VEREADOR
Prática de
conduta ímproba descrita no art. 9, inciso I, da Lei de
Improbidade Administrativa Conduta dolosa que reside
na consciência inequívoca da ilegalidade de tal cobrança
Aplicação da Lei no 8.492/92 na espécie, conforme
jurisprudência pacífica do STF Sanções bem aplicadas,
sem desproporção nem irrazoabilidade Sentença mantida
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto no prazo legal
por Adaílton Sá dos Santos às fls. 859/920, em face da r. sentença de
fls. 838/857, que julgou procedente a ação civil pública por ato de
improbidade administrativa.
A parte dispositiva da r. sentença está abaixo reproduzida:
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão
deduzida na inicial para reconhecer a prática de ato doloso
de improbidade administrativa tipificado nos artigos 9o,
caput e I, e 11, caput e I, ambos da LIA, por ADAÍLTON SÁ
DOS SANTOS para, consequentemente, impor as sanções
dispostas no art. 12, inciso I, adiante transcritas: a)
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 10 (dez) anos,
a partir do trânsito em julgado; b) multa de três vezes o
valor efetivamente comprovado que ele desviou dos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001812-33.2015.8.26.0229 - Comarca de Hortolândia - Voto no 35.060 - bhs
3
assessores parlamentares, com juros de 1% ao mês e
correção pelo INPC a partir do dano, quantia esta que
deverá ser apurada na fase de liquidação de sentença; c)
proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; d)
perda de eventual função pública que esteja exercendo.
As multas civis deverão ser revertidas em favor do Fundo
Municipal da Criança e do Adolescente.
Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.
IV Providências finais
Após o trânsito em julgado:
1) considerando o que dispõe o art. 1o, inc. I, do Provimento
no 29/2013 do Conselho Nacional de Justiça, determino a
inclusão da presente condenação no Cadastro Nacional de
Condenados
por
Improbidade
Administrativa,
via
plataforma virtual do CNJ;
2) oficie-se à Justiça Eleitoral comunicando-se a suspensão
dos direitos políticos dos demandados, nos termos do art.
14, § 9o, da CRFB/88 e art. 15, da Lei Complementar n.
64/90, alterada pela LC 135/2010. P. I. C.”.
Irresignado, o réu alegou, em preliminar de mérito,
nulidade da r. sentença, em virtude de ter sido impossibilitado de
produzir provas, apesar de seu expresso requerimento para que fossem
produzidas todas as provas em direito admitidas, especialmente a prova
pericial.
Alega violação dos artigos 130, 131, 330, inciso I, 332, 333
do Código de Processo Civil, bem como do princípio da paridade de
armas.
Alega a ausência de comprovação do dolo, má-fé ou
consciência da ilicitude, que impede a condenação pela prática de ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001812-33.2015.8.26.0229 - Comarca de Hortolândia - Voto no 35.060 - bhs
4
ímprobo.
Sustenta a inadequação da aplicação da Lei no 8.492/92 aos
presentes autos, posto tratar-se de suposto ato ilícito perpetrado por
agentes políticos, sendo devida, em verdade, a aplicação do Decreto Lei
no 201/1967 à espécie.
Requer, em síntese: (i) a anulação da sentença ante o
cerceamento de defesa verificado; (ii) alternativamente, a reforma da
sentença para que seja determinada a improcedência dos pedidos
iniciais; (iii) subsidiariamente, a reforma para minorar as penalidades
aplicadas.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação pelo
Ministério Público às fls. 928/931.
Oposição ao Julgamento Virtual às fls. 942.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça às fls. 953/990,
que opinou pelo não provimento do recurso de apelação.
É o relatório.
Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério
Público em face de Adailton Sá dos Santos, aduzindo, em síntese, que o
vereador Adaílton, eleito no ano de 2013, valeu-se do exercício de
cargo eletivo para se enriquecer ilicitamente, praticando ato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001812-33.2015.8.26.0229 - Comarca de Hortolândia - Voto no 35.060 - bhs
5
improbidade administrativa consistente no recebimento de parte da
remuneração dos assessores parlamentares que atuavam junto ao seu
gabinete.
O réu alegou a nulidade da r. sentença, por não terem sido
deferidas as provas requeridas, principalmente a pericial.
Ocorre que, conforme se verifica dos autos, após a oitiva das
testemunhas arroladas pelo Ministério Público, o advogado do réu
concordou com o encerramento da instrução, que foi determinada às fls.
824 pelo r. juízo “a quo”, sem qualquer oposição do réu.
Soma-se a isso, ainda, o fato de que a prova documental
acostada pelo Ministério Público e a prova testemunhal produzida em
audiência foram suficientes para a comprovação de todas as alegações,
tendo sido comprovado o ato ilícito perpetrado pelo réu, motivo pelo
qual, desnecessária a produção de novas provas.
Ademais, apesar do réu insistir na produção da prova
pericial, em nenhum momento comprovou os motivos que justificariam
a produção de tal prova, tratando-se de alegação meramente
protelatória, nos termos do que mencionado pelo Ministério Público:
“Ademais, o indeferimento da produção da prova pericial
requerida pela defesa se deu de forma fundamentada, de
modo que o MM. Juízo a quo entendeu que o réu não
especificou sequer o tipo de perícia que desejava produzir
(fls. 610), sendo que, à época do indeferimento, não houve
por parte do recorrente qualquer manifestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001812-33.2015.8.26.0229 - Comarca de Hortolândia - Voto no 35.060 - bhs
6
irresignação quanto ao teor da decisão ora recorrida.
Além disso, em nenhum momento o requerido demonstrou
a indispensabilidade de produção da prova no exercício de
seu direito de defesa, deixando até mesmo de indicar qual
seria o tipo de prova pericial que deseja produzir”. (fls.
930).
Quanto ao mérito, cumpre mencionar que a Lei no 8.429/92
prevê quatro tipos de atos de improbidade administrativa, quais sejam: o
enriquecimento ilícito (artigo 9o), o dano ao erário (artigo 10), a
concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário
(artigo 10-A) e a violação aos princípios da administração pública
(artigo 11).
E, no caso dos autos, a interpretação do arcabouço
probatório permite concluir pelo enriquecimento ilícito do réu. Isso
porque, o depoimento das testemunhas bem identificou o repasse de
parte do salário ao réu, prática esta que perdurou por todo o período em
que as testemunhas ocuparam o cargo de confiança no gabinete.
Aliás, os mesmos fatos já foram submetidos ao exame da
justiça criminal, que concluiu pelo cometimento de crime continuado
pelo réu (fls. 798/816). E, ainda que exista independência entre as
instâncias cível e criminal, conforme salientado pela d. Procuradoria
Geral de Justiça, “a condenação penal do apelante pelos mesmos fatos
aduzidos nesta ação reforça a ideia de que as ilegalidades realmente
ocorreram e merecem a devida responsabilização do recorrente” (fls.
979).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001812-33.2015.8.26.0229 - Comarca de Hortolândia - Voto no 35.060 - bhs
7
Ademais, apesar de o réu alegar a inexistência de dolo, fato
que impediria a identificação do ato ímprobo, cumpre esclarecer que,
como bem identificado pela jurisprudência da C. 10a Câmara de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça1, “a improbidade administrativa não
está sempre relacionada ao dolo, basta a consciência da ilicitude, pois o
cumprimento da lei é regra básica da administração”.
Neste mesmo sentido reside o posicionamento da
Professora Maria Sylvia Di Pietro2, ao estabelecer que:
“(...) as dificuldades da intenção do agente
que
demonstraria a imoralidade in casu
demandam a
verificação de outros aspectos de suas condutas para além
do elemento finalístico/volitivo. Nesta perspectiva, para
objetivar a probidade e tornar possível seu exame no caso
concreto,
seria
necessário,
por
exemplo,
examinar
igualmente o conteúdo dos atos administrativos ou de
administração sob o qual pairam suspeitas. A improbidade
deveria ser extraída dos diversos elementos do ato
administrativo, inclusive seus motivos, a forma de
exposição dos motivos e sua coerência ao caso concreto. O
exame da intenção exigiria, portanto, um exame dos
diversos elementos do ato administrativo e de sua
adequação a uma situação mais concreta”.
E, neste sentido, forçoso admitir que o réu possuía
conhecimento inequívoco da ilegalidade e improbidade de sua conduta,
tanto é que a prática ocorria de maneira camuflada, e a instrução era de
que os assessores não informassem tal prática a terceiros e que o
assunto relativo ao pagamento de remuneração não fosse discutido por
telefone.
1 Apelação Cível n. 100481-78.2016.8.26.0358. Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público.
Relator Torres de Carvalho. DJ: 18.3.2019.
2 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988, 2a
ed. São Paulo: Atlas, 2007, p.154.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001812-33.2015.8.26.0229 - Comarca de Hortolândia - Voto no 35.060 - bhs
8
É, inclusive, o que acertadamente reconheceu a r. sentença,
ora guerreada:
“Da análise dos depoimentos acima mencionados verifico
que é evidente a prática do ato de improbidade
administrativa, consistente na exigência por parte do
requerido Adaílton de parcela da remuneração daqueles
que
exerciam
o
cargo
comissionado
de
assessor
parlamentar junto ao seu gabinete, a fim de se enriquecer
ilicitamente.
Destaco que está demonstrado na situação em tela que o
requerido tentou interferir na produção de provas, visando a
eliminá-las, mormente porque a testemunha Gabriela
Albuquerque Chele afirmou que foi ameaçada pelo próprio
requerido, assim como a informante Ivily Daniele Martoni,
que sustentou ter sido pressionada pelo filho do requerido
para não prejudica-lo. Tais fatos, aliados aos demais relatos
constantes nos autos, demonstram a índole corrupta do réu,
que um dia ocupou cargo público de relevante importância
no âmbito do Poder Legislativo do Município de
Hortolândia.
Entretanto, as ameaças realizadas pelo requerido contra
testemunhas não surtiram efeito, já que os testemunhos
judiciais de Eliane Ribeiro Palumbo, Francisco Chagas da
Silva, Gabriela Albuquerque Chele, Israel Almeida da
Silva, Ivily Daniele Martoni, Murilo Miotti dos Santos,
Samuel Dorea Faria são consonantes e demonstram o
modus operandi do requerido: assim que era efetuado o
depósito dos salários dos assessores parlamentares, estes
deveriam efetuar o saque dos seus proventos, subtrair a
menor parcela que correspondia à efetiva remuneração
deles e entregar a maior parte da quantia, em espécie, ao
requerido Adaílton, à esposa deste ou então a outra pessoa
de sua confiança. A exigência dos valores em espécie,
obviamente, servia para retirar vestígios materiais do ato
improbo, na medida em que, caso os repasses fossem
realizados por depósitos, qualquer exercente de cargo
parlamentar poderia comprovar, sem maiores dificuldades,
a conduta improba de Adaílton.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001812-33.2015.8.26.0229 - Comarca de Hortolândia - Voto no 35.060 - bhs
9
A prática de exigir e se apropriar de parcela da
remuneração dos assessores parlamentares era tão
enraizada no gabinete do Vereador Adaílton Sá dos
Santos, que nenhum dos seus ex-assessores que prestaram
depoimento em Juízo soube responder o valor que lhes era
pago mensalmente a título de salário, a não ser aqueles
que assumiram que repassavam parte dos valores ao
requerido.
Logo, diante desses fatos, está sobejamente comprovada a
responsabilidade do requerido Adaílton Sá dos Santos. A
prova documental e a prova testemunhal constante nesses
comprova que Adaílton promovia o recolhimento de parcela
da remuneração de pessoas que exerciam o cargo de
assessor parlamentar no seu gabinete, enquanto ele era
Vereador do Município de Hortolândia, com um único
intuito: enriquecer-se ilicitamente, violando fatalmente a
moralidade administrativa”. [grifou-se].
Diante de tais elementos, não há como se afastar a ciência
inequívoca do réu no caso concreto, que, ao se beneficiar de salário
destinado ao pagamento dos assessores parlamentares, tinha notória
consciência de que sua conduta era lícita e ensejava enriquecimento
ilícito.
Ademais, apesar de o réu insistir na impossibilidade de
aplicação da Lei no 8.492/92, defendendo ser aplicável, na espécie, o
Decreto no 201/1967, o E. Supremo Tribunal Federal3 já
expressamente se manifestou no sentido de reconhecer que
“independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem
tipificadas como infração penal (artigo 1o) ou infração político-
administrativa (artigo 4o), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil
por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em
3 Supremo Tribunal Federal Recurso Extraordinário 976.566 Pará. Rel. Min. Alexandre de Moraes.
DJ: 12/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001812-33.2015.8.26.0229 - Comarca de Hortolândia - Voto no 35.060 - bhs
10
instância diversa”.
Finalmente, a sentença bem aplicou as sanções cabíveis na
espécie, sem qualquer desproporcionalidade ou irrazoabilidade, não
merecendo acolhimento também o pedido recursal subsidiário de
redução.
Logo, censura nenhuma merece a r. sentença guerreada,
que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)